Tribunal: TJBA
Processo: 8158167-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158167-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: CLARICE LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DIOGO DE ALMEIDA SANTOS, RAIMUNDO ARAUJO DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. A sentença reconheceu a inexistência de débito decorrente de compra não reconhecida no valor de R$ 1.799,16, parcelada em 12 vezes de R$ 149,93, determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00. O banco apelante alega ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir da autora e regularidade da transação impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se há falha na prestação do serviço bancário em razão de compra não reconhecida realizada com cartão de crédito; (iii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e a repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira é parte legítima para responder pela demanda, uma vez que figura diretamente na relação jurídica de consumo objeto da lide, sendo responsável pela gestão do cartão de crédito e pelas transações dele decorrentes.

O exercício do direito de ação independe de prévio esgotamento da via administrativa, sendo suficiente a demonstração de tentativa infrutífera de resolução do conflito, como verificado no caso em exame.

A responsabilidade do banco decorre de falha na prestação do serviço, não tendo a instituição demonstrado a regularidade da operação contestada, tampouco comprovado a adoção de medidas eficazes de segurança ou o fornecimento de resposta adequada à consumidora.

Aplica-se à hipótese o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, por se tratar de fortuito interno.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 479 e no julgamento do REsp 1.199.782/PR sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, em razão do risco da atividade.

A ausência de prova de culpa exclusiva da autora ou da inexistência de defeito no serviço reforça a responsabilidade do banco pelos danos causados.

O dano moral está caracterizado pela falha na prestação do serviço e pelos transtornos causados à consumidora, sendo prescindível a prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência (dano moral in re ipsa).

O valor fixado a título de dano moral (R$ 6.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compatível com precedentes semelhantes e com a extensão do dano verificado.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigida a demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida e contrária à boa-fé objetiva, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por transações não reconhecidas decorrentes de fraude, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

A simples alegação de uso de cartão com chip e senha não afasta a responsabilidade da instituição, se não demonstrada a adoção de medidas eficazes de segurança ou culpa exclusiva do consumidor.

Configurado o defeito na prestação do serviço e os transtornos causados ao consumidor, é devida a indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando evidenciada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, mesmo sem demonstração de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 3º, § 2º; 14, caput e § 3º; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, Rcl 8.946/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.10.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.273.916/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02.08.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-DF, AC 0724424-95.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 09.06.2022; TJ-MG, AC 5024506-14.2021.8.13.0702, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 15.02.2023; TJ-RJ, AC 0829010-27.2023.8.19.0202, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 17.07.2024; TJ-BA, AC 8153532-68.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy, j. 16.01.2024; TJ-BA, AC 8001268-54.2017.8.05.0191, Rel. Des. Mario Albiani, j. 24.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8158167-58.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
,
e como Apelada

CLARICE LIMA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO, De ofício, aplicar a repetição de indébito em dobro,
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA